Tribunal: CARF
Processo: 16682.901717/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.901717/2013-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.889 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
VIBRA ENERGIA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2003
PER/DCOMP. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS
DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis e
idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, do crédito pleiteado no recurso
voluntário. A DRJ foi clara na decisão recorrida em alertar para a falta de
documentação fiscal e contábil de suporte e o Recorrente permanece inerte na
instrução probatória necessária para comprovar o direito alegado.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO
CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.901717/2013-10
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.889 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901717/2013-10

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Andre Severo Chaves, Fernando Augusto Carvalho de Souza e Andre Luis Ulrich Pinto.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília/DF, que julgou procedente
em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o Despacho
Decisório, o qual deixou de reconhecer o crédito relativo ao saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2002 e, consequentemente, não homologou as compensações.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 04/14), sob a alegação de que:

a) No ano de 2002, a empresa apurou base de cálculo negativa de
Contribuição Social sobre o Lucro no valor de R$ 11.302.753,55,
devidamente demonstrada em sua Declaração de Imposto de Renda ano-
calendário de 2003 - Ficha 17. Tais valores foram compensados com a
Contribuição devida no exercício de 2003 nos períodos de janeiro,
fevereiro e abril;
b) Que nos anos de 2006 e 2007, promoveu a transmissão das informações
relativas às compensações por meio de PER/DCOMP, sendo que a IN
210/2002, vigente à época das compensações, não exigia a transmissão de
PER/DCOMP's;
c) Que em 2008, recebeu intimação apontando inconsistências nas
PER/DCOMP's apresentadas, sem que tais inconsistências houvessem sido
apontadas, e que, portanto, enviou novas PER/DCOMP's com as correções
que julgou serem adequadas;
d) Que com relação a duas PER/DCOMP’s, identificou a existência de erro
insanável, razão pela qual cancelou-as e emitiu novos documentos em
substituição, quais sejam, as PER/DCOMP’s consideradas transmitidas
fora do prazo pelo despacho decisório;
e) Que o Despacho Decisório não homologou integralmente o crédito
pleiteado, sob o fundamento de que as PER/COMPs de n.o
34.760.91432.141008.1.3.03-0508 e 13087.26490.141008.1.3.03.9533,
teriam sido transmitidas fora do prazo legal;
f) Que
tais
PER/DCOMPs
decorrem
de
saldo
remanescente
da
PER/DECOMP retificadora de n° 23571.52568.141008.1.7.03, ou seja,
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.889 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901717/2013-10

trata-se de compensação iniciada dentro do prazo legal, e que não existe na
legislação, previsão de tempo máximo para a finalização da análise acerca
da compensação;
g) Que o prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo tem seu prazo reiniciado com a apresentação da Declaração de
Compensação Retificadora, nos termos do art. 91 da IN n° 1.300/2012;
h) Por fim, quanto a comprovação das Parcelas de Crédito não Confirmadas,
alegou que o item 14 da impugnação comprova o direito ao crédito.
Porém, solicitou que a Fiscalização demonstrasse quais s códigos e seus
respectivos valores não estão compatíveis com a compensação levada a
cabo, para que possa analisar e apresentar a documentação hábil e idônea a
comprovar o direito creditório.

Posteriormente, a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Brasília/DF, proferiu o Acórdão abaixo ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Exercício: 2003
DIREITO CREDITÓRIO. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL.
Comprovada a certeza e liquidez de parte do saldo negativo de CSLL referente
ao ano-calendário de 2002, suficiente para reconhecimento de parcela do
direito creditório utilizado nas DCOMP em litígio, homologam-se as
compensações até o limite ora reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Inicialmente, a DRJ consignou que no caso em concreto não podem prosperar as
glosas motivadas pela suposta transmissão de PER/DCOMPs fora do prazo legal.
Isso porque, o próprio Despacho Decisório guerreado acatou a compensação do
débito de CSLL relativo ao mês de janeiro de 2003, de modo que não podem prosperar as glosas
efetuadas nas PER/DCOMPs entregues para compensar débitos subsequentes, lastreadas no
mesmo crédito originário, pois o saldo remanescente não é alcançado por citado dispositivo do
CTN, que diz respeito tão somente ao direito à restituição do indébito, mas não ao direito à
compensação de tributos.
Salientou que a própria Instrução Normativa RFB no 600/05, ao disciplinar a
restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, dispõe no § 10 c/c § 5o, do art. 26, que cabe a
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.889 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901717/2013-10

apresentação de Declaração de Compensação que tenha por objeto crédito decorrente de
pagamento efetuado há mais de 5 anos, desde que este tenha sido objeto de pedido de restituição
ou ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso deste prazo.
Com relação aos valores retidos de CSLL, argumentou que distintamente do
constante do Despacho Decisório em litígio, serão aceitos os valores de contribuição retidos em
nome da contribuinte, conforme informes de rendimentos apresentados, doc. de fls. 40/42,
emitidos pelo Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI, ainda
que informados em valores diversos na ficha “Demonstrativo do Crédito” da DCOMP em
análise, ou cujos valores não foram originalmente informados no PER/DCOMP.
Após desmembrar os valores de CSLL referentes a cada fonte pagadora, em
relação aos códigos de retenções 6147, 6190, 8739 e 8770, chegou aos seguintes valores de
parcelas de retenções confirmadas:

Dessa forma, concluiu que deve ser acrescido ao montante de R$ 520.756,69,
relativo às retenções na fonte comprovadas no Despacho Decisório, a quantia acima demonstrada
de R$ 1.136.748,51, alterando, assim, para R$ 1.657.505,20 essa parcela componente do saldo
negativo de CSLL do ano calendário de 2002, o qual restou reconhecido no valor de R$
10.943.034,15.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, em que reitera os
argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que:

a) A diferença no saldo negativo encontrado pela DRJ, assim como o crivo
do código 6150, decorre de mudança do sistema contábil naquele ano;
b) Que vale atentar que a recorrente possui mais de cento e cinquenta
estabelecimentos, distribuídos em todo território nacional, emissor de
notas fiscais de faturamento;
c) Que os Órgãos Públicos, por entender que somos produtor! importador,
retém da BR Distribuidora de Combustíveis em códigos diversos, bem
como informam tais retenções em uma única fonte pagadora e em códigos
não corretos também, mas que as divergências de códigos não
inviabilizam o crédito da DCOMP;
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.889 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901717/2013-10

d) Por fim, que no PAF 16682.902174/2013-40, que trata da mesma situação
fática dos presentes autos, porém com relação ao IRPJ, existe decisão
divergente do acórdão recorrido, ainda pendente de julgamento em
segunda instância, e que não é possível haver decisões distintas já que a
apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL são semelhantes.
e) Encaminhado para setor de cálculo, conforme abaixo, qual foi a surpresa
do contribuinte em recepcionar dois DARFs (anexo), no valor atualizado
de R$ 8.206.269,97. Ora, se o Acórdão homologou a totalidade da
compensação feita pelo contribuinte, tendo um saldo a pagar de R$
359.719,40 referente à apuração do saldo negativo de CSLL, por que tais
cobranças com quantias tão vultosas?

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise dos autos é fácil constatar que o mérito do Recurso Voluntário
apresentado constitui-se basicamente em reprodução de parte da impugnação cujos argumentos
foram detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
Ocorre que, neste momento processual, para se comprovar a liquidez e certeza do
crédito informado na declaração de compensação é imprescindível que seja demonstrada na
escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração.
As informações prestadas à RFB por meio de declarações ou demonstrativos
previstos na legislação situam-se na esfera de responsabilidade do próprio contribuinte, a quem
cabe demonstrar, mediante adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente
favoráveis às suas pretensões, consoante disciplina instituída pelo já citado artigo 16, inciso III,
do PAF.
Necessário ressaltar ainda que tanto a Manifestação de Inconformidade quanto o
Recurso Voluntário são manifestações confusas e frágeis tecnicamente, não condizentes com o
porte econômico da contribuinte e sua capacidade de realizar uma defesa bem feita dos seus
interesses, ainda mais levando-se em consideração o interesse público envolvido.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.889 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901717/2013-10

Em verdade, se adotarmos uma interpretação mais rígida da norma seria possível,
inclusive, não conhecer do recurso apresentado face a suas alegações genéricas e falta de diálogo
com a decisão recorrida.
Dito isto, cumpre ressaltar ainda que a DRJ precisou realizar um verdadeiro
trabalho investigativo nos sistemas da Receita Federal para tentar traduzir o que o contribuinte
quis defender, bem como com o claro objetivo de se buscar a verdade material.
Já em sede de recurso o contribuinte é ainda mais confuso e lacônico.
A DRJ foi absolutamente detalhada na sua análise para dar parcial provimento à
manifestação de inconformidade e determinar a homologação das compensações até o limite do
crédito disponível. Restou em litígio o montante de R$ 359.719,40 de SN de CSLL não
reconhecido.
Em sede de recurso o contribuinte não dialoga com a decisão recorrida, tão
somente alega genericamente que essa diferença decorre de um erro no sistema contábil e que
possui centenas de unidades econômicas, e nada comprova.
Ademais, defende que no PAF n. 16682.902174/2013-40 decisão distinta teria
sido tomada. Nesse quesito necessário ressaltar que o referido processo trata de SN de IRPJ, não
havendo vinculação do seu julgamento ao presente processo.
Ainda, cumpre ressaltar que o Recurso Voluntário no PAF n. 16682.902174/2013-
40 já foi julgado por esta mesma TO, através do Acórdão 1401-002.335 de Relatoria do então
Cons. Abel Nunes onde por unanimidade de votos foi julgado improcedente.
Ressalte-se, ainda, que os fundamentos para não provimento no referido processo
poderiam ocasionar, inclusive, uma reversão da decisão tomada pela DRJ caso o presente
lançamento estivesse sujeito a RO.
Assim, esse fundamento recursal também não merece acolhida.
No mais, parece o contribuinte se insurgir muito mais contra o DARF de cobrança
do débito remanescente do que a própria decisão Recorrida, senão vejamos:

Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.889 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901717/2013-10

Ora, não compete a este conselho a liquidação do débito ou imputação da
compensação ou verificação do crédito disponível.
Ademais, compete a este conselho reconhecer o montante de crédito devido sendo
a imputação de crédito para homologação da compensação pretendida, de acordo com o crédito
disponível, ser realizada pela unidade de origem.
Assim é que, o reconhecimento do crédito não importa, necessariamente, na
extinção do débito compensado vez que o mesmo crédito pode ter sido utilizado para compensar
outros débitos, não remanescendo saldo suficiente para a total quitação pretendida.
Desta feita, compete a unidade de origem essa verificação.
Desta feita, não havendo nenhum elemento de prova adicional trazido pelo
Recorrente, bem como entendendo restar correta e adequada a decisão da DRJ com base nos
elementos de prova apresentados, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.
Face ao exposto, oriento meu voto por negar provimento ao Recursos Voluntário.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.889 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901717/2013-10

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 244
DF CARF MF
Original